Tribunal: TJPA
Processo: 0833217-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833217-38.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE FABIO COSTA FEIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. NORMATIVO DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível, reconhecendo o direito do servidor público municipal à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, com condenação do Município de Belém ao pagamento dos valores correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a progressão funcional prevista na Lei nº 7.507/91 depende de regulamentação adicional para sua concessão; (ii) saber se há cumulação indevida entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço (triênio); (iii) avaliar a existência de risco de efeito multiplicador nas finanças públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena e automática após o cumprimento do interstício, dispensando regulamentação normativa adicional, inexistindo afronta à separação dos poderes.
4. A cumulação da progressão funcional com adicional de triênio é legítima, dada a natureza jurídica distinta de cada verba, afastando-se a tese de enriquecimento ilícito.
5. O risco de efeito multiplicador alegado pelo agravante não restou comprovado nos autos, sendo mera conjectura incapaz de afastar direito individual reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
" "Tese de julgamento: 1. A progressão funcional prevista em norma de eficácia plena prescinde de regulamentação infralegal para sua concessão. 2. A progressão funcional e o adicional de triênio possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados validamente. 3. A alegação genérica de risco de efeito multiplicador não afasta o direito subjetivo reconhecido judicialmente sem comprovação concreta."

" "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XIII; 169; CPC/2015, art. 373, II.
" "Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno nº
0833217-38.2022.8.14.0000
, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a necessidade de reforma da decisão monocrática, sustentando que houve violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, pois a decisão agravada teria implicado, a seu ver, legislação judicial substitutiva ao deferir progressão funcional sem a devida regulamentação legal. Aduz que a Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia contida e depende de norma regulamentadora para a concessão dos benefícios, motivo pelo qual seria incabível a concessão da progressão apenas com base naquela lei.

Prossegue o agravante asseverando que a progressão funcional não é um direito automático, devendo respeitar os limites financeiros e orçamentários do ente municipal, com fulcro nos arts. 169 e 37, inciso XIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual a decisão recorrida afrontaria, também, o princípio da reserva do possível.

Aduz ainda que o servidor público municipal já percebe adicional de triênio, o que, segundo sua tese, impediria a concessão cumulativa da progressão funcional, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por fim, sustenta a existência de risco de efeito multiplicador das decisões judiciais sobre as finanças municipais, com grave comprometimento do erário público, e pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a necessidade de regulamentação da Lei nº 7.507/91 para fins de concessão da progressão funcional, afastando-se a condenação imposta.

O recorrido, JOSÉ FÁBIO COSTA FEIO, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24689821), nas quais suscitou que a decisão agravada está em estrita consonância com a legislação aplicável e as provas constantes nos autos, afirmando que a tese de inconstitucionalidade arguida pelo agravante carece de fundamentação jurídica idônea. Alega que o ônus probatório foi corretamente distribuído, cabendo ao Município comprovar eventual incompatibilidade entre o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional, o que não ocorreu. Argumenta ainda que a progressão funcional e o adicional de triênio possuem naturezas jurídicas distintas e podem ser cumulados, inexistindo qualquer violação constitucional.

Sustenta, ademais, que o perigo de efeito multiplicador aventado pelo agravante é mera suposição, desprovida de qualquer base probatória concreta.

Ao final, pugna pelo não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id 23641568, na qual se afastou a preliminar de prescrição quinquenal e se reconheceu o direito do servidor JOSÉ FÁBIO COSTA FEIO à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 e correlatas, condenando o Município de Belém ao pagamento dos valores correspondentes, respeitado o prazo prescricional.

O agravante, MUNICÍPIO DE BELÉM, sustenta em suas razões a existência de inconstitucionalidade na concessão da progressão funcional ao agravado, afirmando que a decisão monocrática violaria o princípio da separação dos poderes, ao deferir vantagem funcional que, segundo sua tese, demandaria regulamentação posterior não existente. Aduz, ainda, que haveria incompatibilidade entre o pagamento da progressão e o recebimento do adicional por tempo de serviço (triênio), o que configuraria cumulação indevida de vantagens. Argumenta também que a decisão impugnada desconsiderou a correta distribuição do ônus da prova, imputando-lhe a comprovação de fato negativo, além de alegar perigo de efeito multiplicador em caso de manutenção da decisão.

Passo ao exame.

Reexaminando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática agravada enfrentou de modo preciso e suficiente todas as questões suscitadas, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade que autorize sua reforma.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade, cumpre ressaltar que a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, prescindindo de regulamentação adicional para sua concretização. Conforme destacado na decisão ora impugnada, a progressão horizontal, nos termos dos arts. 10, 11 e 16 da Lei nº 7.507/91, bem como dos arts. 12 da Lei nº 7.546/91, opera-se automaticamente após o implemento do interstício de cinco anos de efetivo exercício, bastando o mero decurso do tempo, sem necessidade de ato discricionário da Administração. Assim, inexiste ofensa ao princípio da separação dos poderes, na medida em que a decisão judicial apenas reconheceu o direito subjetivo amparado em norma de eficácia plena, não inovando no ordenamento jurídico.

Quanto à alegada cumulação indevida entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, é igualmente de ser repelida. Como corretamente salientado na decisão monocrática, tratam-se de institutos distintos: a progressão funcional resulta da ascensão do servidor na carreira, com aumento de seu vencimento-base; já o adicional por tempo de serviço configura vantagem pecuniária decorrente do tempo de efetivo serviço prestado, de natureza eminentemente remuneratória. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de acumulação de tais verbas, justamente em razão de sua natureza jurídica diversa, não havendo que se falar em bis in idem.

No que tange à distribuição do ônus da prova, também se afigura improcedente a insurgência do agravante. Conforme delineado nos autos, competia ao Município de Belém comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu. A parte autora, ora agravada, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, conforme documentos acostados aos autos.

No tocante ao alegado perigo de efeito multiplicador, trata-se de mera conjectura desprovida de respaldo probatório nos autos. A atuação jurisdicional se funda em fatos concretos e em provas produzidas, não sendo admissível que se negue a tutela de direito individual sob a alegação genérica de repercussão econômica para a Administração, sem a devida comprovação específica.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025